Tribunal: STF
Processo: HC 180493
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendida a agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FLAGRANTE – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a situação de flagrante, mostra-se ilícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial.